Tribunal: TJES
Processo: 5000411-95.2025.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-95.2025.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULAÇÃO DE ARMA. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 dias-multa, por ter subtraído R$ 50,00 da vítima mediante grave ameaça consistente na simulação de estar armado; a defesa requer absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o art. 345 do CP, além de isenção de custas e fixação de honorários dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) determinar se é possível a isenção de custas processuais e os critérios de fixação dos honorários da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria é demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, que relata a abordagem com simulação de arma e a entrega do dinheiro por temor, corroborada por testemunha presencial que descreve a conduta intimidatória e o estado de medo do ofendido.

4. A versão defensiva de cobrança de dívida mostra-se isolada e inverossímil, diante da negativa da vítima quanto à existência de relação prévia e da inconsistência do relato do réu.

5. Em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas diretas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

6. A desclassificação para o art. 345 do CP exige comprovação inequívoca de dívida legítima, o que não ocorre no caso concreto.

7. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), sendo eventual análise da hipossuficiência remetida à fase de execução penal.

8. A fixação de honorários do defensor dativo deve observar critérios de proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e os parâmetros do CPC e da Resolução CNJ nº 618/2025, não estando vinculada à tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação por roubo.

2. A desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões exige prova inequívoca de dívida legítima entre as partes.

3. A condenação ao pagamento de custas processuais é regra no processo penal, sendo a análise da capacidade econômica diferida para a execução.

4. Os honorários de defensor dativo devem ser fixados equitativamente, sem vinculação obrigatória às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput, e 345; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º, e art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/09/2020; STJ, HC nº 1.020.895/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0013557-76.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28/11/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR BARROS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº
18930543
), requer a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), sob o argumento de que se tratou de mera cobrança de dívida havida entre as partes.

Pleiteia, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais e a fixação de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
18930546
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
18981662
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº
19091118
), postulando pela fixação de honorários de acordo com o Decreto nº 2.821-R/2011.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR BARROS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 18930543), requer a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), sob o argumento de que se tratou de mera cobrança de dívida havida entre as partes.

Pleiteia, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais e a fixação de honorários à advogada dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 18930447) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput
, do CP) e porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), narrando que, no dia 19 de julho de 2025, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, simulando estar armado, abordou a vítima VALDECY SOARES MATIAS, para exigir a quantia de R$ 50,00 sob a justificativa de uma suposta dívida de drogas.

Após a subtração do valor mediante grave ameaça, o acusado fugiu, mas foi localizado pela Polícia Militar portando R$ 165,00 em espécie, um pino de cocaína (1,7g) e um frasco de perfume.

Após regular instrução processual, o acusado foi absolvido da imputação do crime de porte de drogas para uso pessoal e condenado pelo crime de roubo.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição, todos acostados no ID nº 18930437.

A autoria também restou suficientemente comprovada, vejamos:

A vítima VALDECY SOARES MATIAS, ao ser ouvida em sede policial, disse que o réu o ameaçou, simulando estar armado, para que lhe entregasse dinheiro, tendo negado que devia dinheiro ao acusado.

Em sede judicial, o ofendido confirmou a versão dada em sede policial, relatando que foi abordada pelo réu, que realizou gestos intimidadores.

Disse que, apesar de tentar despistá-lo, acabou entregando a quantia de R$ 50,00 por sentir medo de ser baleada, uma vez que o acusado simulou estar armado ao colocar a mão sob a cintura.

A vítima esclareceu que não possuía relação anterior com o réu, conhecendo-o apenas de vista, e negou veementemente qualquer dívida financeira com ele, rebatendo a afirmação do acusado de que o valor seria referente a um empréstimo.

Durante a abordagem, asseverou que o réu manteve a afirmação de que a ele lhe devia dinheiro, mas que optou por não reagir e entregou o valor para preservar sua integridade física.

Por fim, a vítima reiterou que, embora não tenha visto uma arma de fogo, a atitude e os gestos do réu foram suficientes para que ela acreditasse na ameaça.

O policial militar ROBSON ROCHA MARQUES, ao ser ouvido em juízo, limitou-se a afirmar que a vítima lhe teria relatado que o acusado “pegou dinheiro a força” e, em virtude de tal narrativa, fizeram buscas pela região e conseguiram localizar o réu, que estava na posse de dinheiro e droga.

A testemunha presencial dos fatos, ANTONIO ALTAMIRO MOREIRA, ao ser ouvida em juízo, relatou que presenciou o acusado abordando a vítima sob a justificativa de uma dívida.

Antes do ocorrido, pontuou que o ofendido chegou a solicitar um empréstimo ao depoente, que foi negado. Na sequência, o réu tomou o dinheiro diretamente das mãos do ofendido assim que ele o tirou do bolso.

Embora o som alto no estabelecimento tenha impedido a testemunha de ouvir o teor das ameaças, ela descreveu a abordagem como intimidadora e afirmou que a vítima estava visivelmente com medo.

O réu, ao ser ouvido em sede policial, negou os fatos a si atribuídos, afirmando que havia emprestado dinheiro para “o cara”, tendo apontado como sendo a vítima, embora disse não saber o nome dela, e que o ofendido teria pego dinheiro com um conhecido e lhe entregado voluntariamente.

Já em sede judicial, igualmente negou a prática do crime de roubo, esclarecendo que emprestou R$ 30,00 à vítima com o combinado de receber R$ 50,00 de volta.

Relatou que encontrou o ofendido bebendo em um bar e decidiu cobrar o valor, negando qualquer tipo de ameaça e sustentando que apenas pediu o dinheiro de volta.

Diante dos elementos de prova constantes dos autos, entendo que a versão defensiva se encontra isolada dos demais elementos de prova dos autos.

Tanto a vítima como a testemunha ANTONIO foram enfáticas ao afirmar que o réu abordou o ofendido de forma ameaçadora, simulando estar armado, razão pela qual a vítima lhe entregou a quantia.

A versão de que se tratava de uma “cobrança de dívida” não se mostra verossímil, sobretudo pelo fato de que o próprio réu em sede policial afirmou que sequer sabia o nome do ofendido e, em contrapartida, a vítima negou veementemente qualquer relação com o réu.

Nesse ponto, devo rememorar que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Devo ressaltar que a palavra da vítima não se encontra isolada, ao revés, vai de encontro aos relatos da testemunha ANTONIO.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), destaco que como não foi demonstrado a existência da dívida havida entre as partes, a legitimar a atitude do acusado, não se mostra possível a desclassificação pretendida.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO EXTEMPORÂNEO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
LEGÍTIMA PRETENSÃO NÃO COMPROVADA DE MANEIRA INEQUÍVOCA. 1.O momento adequado para o arrolamento de testemunhas de defesa é o da apresentação da resposta à acusação. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que a apresentação extemporânea do rol de testemunhas conduz à preclusão temporal, não sendo possível sua admissão posterior, salvo situações excepcionalíssimas devidamente demonstradas, o que não ocorreu no presente caso.
2. Não está comprovada, de maneira inequívoca, a existência de dívida passível de caracterizar a le gítima pretensão causadora da subtração violenta do bem e exigida pelo tipo penal do art. 345 do Código Penal.
3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC n. 1.020.895/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

No tocante à dosimetria da pena, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexistem reparos a serem realizados
ex officio
, na medida em que a pena-base foi fixada no mínimo legal, incidiu corretamente a agravante da reincidência, com a fixação da pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e fixou-se o regime inicial fechado em virtude da reincidência do réu.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte “
de que a análise da capacidade econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução penal, razão pela qual o pedido deve ser apreciado oportunamente pelo Juízo da Execução
”. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0013557-76.2021.8.08.0048, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 28/11/2025).

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação da causídica em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários advocatícios em prol da advogada dativa (Drª Jaqueline Rodrigues Baia - OAB/ES nº 39.053) no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.